Tribunal: STF
Processo: ARE 1520081
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO ART. 273, §1º-B, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. APESAR DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL EM ANÁLISE TER SOFRIDO O EFEITO DE REPRISTINAÇÃO (TEMA 1.003 DO STF) COM O RETORNO DA APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO TEXTO LEGAL DO CÓDIGO PENAL EM DETRIMENTO DA LEI N. 9.677/98, AINDA ASSIM NÃO OCORREU A SUA REMOÇÃO DO ROL DE CRIMES DA LEI 8.072/90. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - (e-doc. 25, p. 4)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XXXVI e XLVI, da Constituição Federal.



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência das Súmulas 279, 282 e 356/STF, além de a matéria restringir-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 44).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    Compulsando-se os autos do SEEU (8000120-13.2024.8.24.0036), verifica-se que o Agravante foi condenado a pena total de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática dos crimes dos arts. 273, §1º-B, inciso I, e 307, ambos do Código Penal, sendo aplicada a repristinação do preceito secundário, conforme Tema 1.003, do STF.



     Ultrapassado esse ponto, tem-se que crime previsto no art. 273, do Código Penal, é considerado hediondo, conforme descrito no art. 1º, VII-B, da Lei nº 8.072/90: 



    Art. 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:



     [...]



     VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1º, § 1º-A e § 1º-B, com a redação dada pela Lei no 9.677, de 2 de julho de 1998). 



    Assim, em que pese o preceito secundário do tipo penal em análise tenha sofrido o efeito de repristinação, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, com o retorno da aplicação da redação originária do texto legal do Código Penal em detrimento da Lei n. 9.677/98, ainda assim não ocorreu a sua remoção do rol de crimes da Lei 8.072/90, permanecendo, desta forma, a hediondez. - (e-doc. 25, p. 1 - com grifos)



    6. Com efeito, e como se constata com clareza do excerto destacado, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expediente sabidamente inviável em recurso extraordinário. Aponto precedente:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO COM DOLO EVENTUAL. CLASSIFICAÇÃO COMO CRIME HEDIONDO. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



     3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE n° 1.408.393-AgR, Rel. Minª. Rosa Weber, j. 15/08/2023, p. 23/08/2023).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).



    8 Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator